Tribunal: TJDFT
Processo: 0790989-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INDICAÇÃO DA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente os pedidos formulados pela Autora consistentes na declaração de nulidade do ato de divulgação do Processo de Progressão Funcional 2024 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, em razão de alegada violação ao princípio da publicidade, bem como na condenação do réu à reabertura do prazo para a sua participação no certame.

2. Na origem a Autora informou que pertence ao quadro funcional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, matriculada sob o no 1794515, e que, em razão de falha no procedimento de divulgação da concorrência à Progressão Funcional 2024, perdeu o prazo para participação do certame, deixando de receber aumento salarial. Aduziu que a divulgação dos candidatos não foi feita de forma clara e objetiva com a indicação de nome e matrícula, mas por meio de números, o que dificultou a compreensão e o acompanhamento dos prazos. Sustentou que o princípio da publicidade administrativa é um dos pilares da atuação da Administração Pública e que, não tendo sido passadas, de forma clara, as informações a respeito do processo de Progressão Funcional 2024, cabível a reabertura do prazo para participação do certame.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição de atuação da Administração Pública na divulgação da concorrência à Progressão Funcional 2024 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e ao alegado direito da servidora à reabertura do prazo para participação do certame.

5. A Lei Complementar no 840/2011 prevê em seu art. 56 que a promoção é a movimentação de servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior e dá-se por merecimento ou por antiguidade, na forma do plano de carreira de cada categoria funcional. O Decreto no 37.770/2016, ao regulamentar a promoção funcional dos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal de que trata o artigo 56, da Lei Complementar no 840/2011, estabelece, em seu art. 3°, a necessidade de instauração de processo de promoção funcional, anualmente e no mês de julho, com efeitos financeiros retroativos à data em que o servidor completou os requisitos de tempo e mérito necessários à sua concessão.

6. No caso, o que se tem por demonstrado nos autos é que, instaurado o processo de Promoção Funcional de 2024 na forma prevista na legislação, todas as informações referentes ao certame foram amplamente divulgadas pela Comissão de Promoção Funcional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. O documento de ID 71204260 atesta que todos os servidores concorrentes à promoção funcional foram identificados por meio de suas matrículas. Sendo a matrícula o registro de identificação único e oficial do servidor, a sua indicação assegura a transparência necessária aos atos administrativos, além de atender a questões de privacidade. Portanto, não se evidencia ilegalidade na atuação administrativa no que se refere à ausência de identificação nominal dos candidatos, tampouco ofensa ao princípio da publicidade.

7. Ausente qualquer ilicitude na atuação estatal, a sentença deve ser mantida.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

9. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.